Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS INFRUTÍFERAS. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo Sexto Juizado Especial Cível de Brasília, segundo a qual foi indeferido o pedido de pesquisa de bens via sistema Sniper. Os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo foram indeferidos, nos termos da decisão proferida (ID 59649735).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. Aduz o agravante que não foram encontrados bens penhoráveis da agravada em consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud, inexistindo óbice à cooperação judicial para o alcance da eficiência da execução. E sustenta a eficiência do sistema Sniper para a busca de ativos do devedor.
5. Contrarrazões não apresentadas.
6. O processo está em fase de cumprimento de título judicial constituído em dezembro/2019, vinculado à dívida de R$2.029,68, atualizada em abril/2024 e, embora as diligências realizadas nos sistemas Sisbajud e Renajud, não foram localizados bens penhoráveis da parte devedora.
7. O Portal do CNJ informa que a consulta ao sistema SNIPER disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal (Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Tribunal Superior Eleitoral (base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados), Controladoria Geral da União (informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência), ANAC (Registro Aeronáutico Brasileiro), Tribunal Marítimo (embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro) (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).
8. Nesse contexto, em face das diligências já efetuadas, todas infrutíferas, inexiste a probabilidade de que a devedora possua bens declarados nos órgãos abrangidos pela consulta ao sistema Sniper, revelando-se desnecessária a medida pleiteada, notadamente ante os elementos processuais.
9. Destarte, inexistindo elementos mínimos que indiquem a efetividade da busca no sistema Sniper, a decisão agravada deve ser mantida.
10. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.